Tribunal: TJMT
Processo: 1009210-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009210-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), LUAN CARDOSO COELHO - CPF: 062.641.291-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BORGES MARTINS - CPF: 066.836.781-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO LIMA PAIXAO - CPF: 048.168.583-93 (VÍTIMA), I. B. M. (TERCEIRO INTERESSADO), DENIELSON JOSE DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT (IMPETRADO), LUANA DA SILVA MATIAS - CPF: 062.881.771-13 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009210-80.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCAS ASSMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA NO
MODUS OPERANDI
– ARGUMENTAÇÃO QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA EXTREMADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE A PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVI-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que a paciente teve participação de somenos importância no crime, não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentido.

O
modus operandi
empregado na consecução do crime expõe a gravidade concreta da conduta, assim como a necessidade de segregar a paciente do convívio social.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

“Não é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a agente, a despeito de ser genitora de filhos menos de 12 (doze) anos de idade, praticou o delito com o emprego de violência ou grave ameaça, como no caso dos autos”
(STJ, AgRg no RHC 109.473/RS).

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual a paciente está inserida, deve ela se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009210-80.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCAS ASSMANN

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Luana da Silva Matias, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Guarantã do Norte, ante a falta de requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) a paciente foi presa, preventivamente, em razão de ter cometido, em tese, os crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor; 2) “
a
única conduta imputada à paciente foi o fato de em tese ter alcançado a faca para Luan e Lucas, não tendo, portando, agido ativamente para a causa morte da vítima. Até porque, não há nos autos, informação do momento em que teria alcançado a faca, se no momento do crime ou se antes. Todas as declarações dos demais acusados levam-nos a mesma direção, que sempre estavam juntas as pessoas de Denielson, Ivan, Lucas e Luan, e que foram eles os verdadeiros cometedores do crime, sendo que Luana não teve nenhuma intenção de ceifar a vida da vítima
” (sic); 3) não há motivação concreta no decreto de prisão; 4) a gravidade do crime não autoriza o cárcere; 5) tem direito a prisão domiciliar, pois é mãe de uma criança de 1 (um) ano e 11 (onze) meses ou para evitar contaminação diante da pandemia de covid-19; 6) podem ser impostas medidas cautelares alternativas (Id. 40524957).

A liminar foi indeferida (Id. 40601976), e a autoridade coatora prestou as informações pertentes (Id. 40992965).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id 41326479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009210-80.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a paciente, em conjunto com Lucas Borges Martins, Denilson José de Souza, Luan Cardoso Coelho, e o menor Ivan Borges Martins, ceifaram a vida de Ronaldo Lima Paixão, mediante vários golpes de arma branca.

De proêmio, esclareço que inviável avaliar a alegação de que a participação da paciente no crime foi de somenos importância, vez que demandaria incursionar em fato e provas, o que se sabe é inviável na via eleita:

[...] Para alterar a conclusão das instâncias antecedentes no tocante à participação de menor importância do paciente na empreitada criminosa seria necessária a dilação probatória, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no HC 511.211/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019).

[...] Ainda que os disparos de arma de fogo que causaram diretamente o resultado morte não tenham sido efetuados pelo paciente, não é possível, na via do habeas corpus, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias para afirmar que o paciente tinha a intenção de participar de crime menos grave ou de que teve participação de menor importância. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 400.475/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).

Apesar da precária instrução do
writ
, em consulta ao sistema de acompanhamento processual, observo que a paciente teve a prisão preventiva decretada para acautelar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta do delito, que foi executado com requintes de crueldade.

Após agredirem a vítima com várias pauladas, ela fugiu do local. Mesmo assim, a paciente e os demais envolvidos muniram-se de facas e foram atrás dela para executar o crime.

Além disso, vários golpes foram desferidos depois que a vítima encontrava-se caída ao solo.

No ponto, o decreto de prisão destaca:

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos representados, que cometeram juntamente com Denielson, Lucas e o adolescente Ivan, em tese, o crime de homicídio qualificado, contra a vítima Ronaldo Lima Paixão.

Destarte, conforme relatos das testemunhas perante a autoridade policial, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelos representados que após uma discussão com a vítima, por motivo ainda não identificado pela equipe investigativa, desferiram diversas facadas no ofendido Ronaldo, demonstrando assim frieza e crueldade.

[...]

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os representados, em liberdade, continuem a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes, além do mais, as circunstâncias do fato demonstram a periculosidade dos increpados e a necessidade de segregação em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado pelos agentes na prática da conduta criminosa, o que autoriza concluir que sua soltura colocaria em risco a ordem pública
(decisão obtida no sistema de consulta processual).

O
modus operandi
empregado na consecução do delito expõe a gravidade concreta da conduta, assim como a necessidade de segregar a paciente do convício social.

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao Agravante, vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, acompanhado de outros agentes teriam perpetrado a conduta criminosa, consistente em homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que teve a vida ceifada por disparos de arma de fogo, sendo que, em tese, o crime, em tela, teria como motivação um suposto furto de droga que se encontrava em poder do ora Agravante, circunstâncias a revelar a sua periculosidade, justificando, assim, a manutenção de seu encarceramento provisório. [...]
(STJ, AgRg no RHC 124.840/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020).

[...] Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi do crime, pois teria o recorrente agredido a vítima em razão da sua negativa de manter com ele relações sexuais, tendo-lhe desferido 32 facadas enquanto estava ela inconsciente. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. [...]
(STJ, RHC 122.736/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020).

Destarte, não há se falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão.

Ademais, demonstrado o
periculum libertatis
, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]
(HC 540.348/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

De mais a mais, predicados pessoais favoráveis não interferem na ordem de prisão quando presentes os requisitos que a autorizam. Confira-se:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

Não desconheço que é possível a substituição do cárcere pela prisão domiciliar quando a paciente for mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, que dependem, exclusivamente, dos cuidados dela, desde que o crime
não
tenha sido cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa.

A ressalva contida no art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal aplica-se ao caso em exame, pois, como já dito, o delito imputado a paciente consiste em homicídio qualificado, sendo certo que restou evidenciada a violência extremada da conduta.

Nessas condições, é inviável substituir a prisão cautelar pela domiciliar, conforme se vê no seguinte aresto:

[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado tentado cometido com extrema crueldade e violência, por motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de envolver seu próprio filho, menor de 18 anos, na atividade delitiva, circunstâncias que revelam a gravidade concreta do da conduta e justificam a imposição da medida extrema. Precedentes.

IV - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

V - Na mesma esteira, consigne-se que em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, ao incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes.

VI - Na hipótese, a conduta em tese perpetrada foi cometida mediante exacerbada violência, uma vez que trata-se de tentativa de homicídio qualificado, cometido por motivo torpe mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, a consubstanciar a exceção específica positivada no art. 318-A, inciso I, do Código penal, não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ante a ausência do requisito legal. Precedentes. [...]
(STJ, HC 542.357/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 02/12/2019).

[...] Não é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a agente, a despeito de ser genitora de filhos menos de 12 (doze) anos de idade, praticou o delito com o emprego de violência ou grave ameaça, como no caso dos autos. [...]
(AgRg no RHC 109.473/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 04/09/2019).

Embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivo subsidiário para a substituição do cárcere pela prisão domiciliar, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado a paciente.

Nada indica que a idade a coloque em grupo de risco, ou que seja ela soropositivo para HIV, diabética, portadora de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação, deve a paciente se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020